Tribunal: TJES
Processo: 5003499-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003499-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA

APELADO: ALFA HOSTING DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSUMOS MÉDICOS. IMPORTAÇÃO. PROCEDIMENTO ADUANEIRO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. DEVER DE RESSARCIR O VENDEDOR DO PAGAMENTO REALIZADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito dos questionamentos quanto à legitimidade ativa da apelada, evidente que a aquisição dos bens foi realizada contratualmente por ela, de modo que, ainda que o comprovante de depósito bancário indique a Custom Importação e Exportação como cliente da instituição financeira, nele está expresso que Alfa Holting Dist. e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda. é a pagadora, além de apresentar a apelante como beneficiária do pagamento;

2. O contrato firmado entre as partes é claro que o pagamento estabelecido para o negócio estava incluso, além dos bens adquiridos, as despesas do desembaraço aduaneiro. Ainda que se aponte responsabilidade dos GARANTIDORES quanto à falha que gerou o perdimento das mercadorias, esse debate deve ser realizado pela apelada em eventual ação de regresso, não excluindo da apelada o direito de cobrança dos prejuízos a quem estava diretamente obrigada a entrega dos bens, no caso, a empresa apelante;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 21 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5003499-2021.8.08.0035

Apelante: Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional Ltda. (Randow Comercial Eireli - EPP)

Apelada: Alfa Holting Dist. e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta contra a sentença (Id 7774749) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais ajuizada por Alfa Holting Distribuição e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda. contra Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para “
a) Declarar a rescisão contratual do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes; b) Condenar a requerida na devolução da quantia de R$ 303.558,24 (trezentos e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), monetariamente atualizada a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ) e
com juros moratórios a partir do vencimento
; c) Condenar a requerida ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, qual seja, R$ 607.116,48 (seiscentos e sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos
)”, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 7774750), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) não tem a apelada legitimidade ativa e interesse processual para pleitear reembolso do valor correspondente pagamento de entrada dos bens, pois não efetuou o pagamento, já que a nota de depósito consta como cliente a Customs Importação e Exportação, que foi quem, inclusive, que lhe encaminhou os e-mails de cobrança; (c) não assumiu responsabilidade pela importação, nem deu causa ao perdimento das mercadorias, já que delegaram contratualmente à Customs e Leandro as obrigações pelos trâmites do despacho aduaneiro; (d) os garantidores indicados no contrato assumiram diretamente a responsabilidade de ressarcimento de qualquer prejuízo decorrente do negócio; (e) a causa do perdimento, decorrente de apresentação de fatura supostamente falsa, foi provocada por Leandro Alencar, garantir contratual da compra e venda;

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 7774754).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Incontroverso que Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional Ltda., na condição de vendedora, e Alfa Holting Dist. e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda., como compradora, firmaram contrato de compra e venda (Id 7774684) para aquisição de 1.000 kits de 50 testes de COVID-19, pactuando o pagamento em duas parcelas, sendo a primeira antecipadamente ao registro da DI e a segunda, 25 dias após o pagamento da primeira.

De plano deve ser consignado que a relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza civil, implicando na regra ordinária do ônus probatório previsto no art. 373, segundo o qual compete ao autor a prova quando ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, “
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.“

Inicialmente, a despeito dos questionamentos quanto à legitimidade ativa da apelada, evidente que a aquisição dos bens foi realizada contratualmente por ela, de modo que, ainda que o comprovante de depósito bancário, no valor de R$ 303.558,24 (trezentos e três mil, quinhentos e cinquenta e oito mil e vinte e quatro centavos), indique a Custom Importação e Exportação como cliente da instituição financeira, nele está expresso que Alfa Holting Dist. e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda. é a pagadora, além de apresentar a apelante como beneficiária do pagamento (Id 7774685, pág. 3).

Por sua vez, o contrato é claro que o pagamento estabelecido para o negócio estava incluso, além dos bens adquiridos, as despesas do desembaraço aduaneiro, conforme se extraiu da cláusula 2:

"2. A COMPRADORA pagará à RANDOW o valor total da compra das mercadorias conforme negociações individuais, já incluso o valor referente aos impostos incidentes na operação e os custos para desembaraço aduaneiro da carga, que será disponibilizada para ser retirada pela COMPRADORA no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos/SP ou outro aeroporto de chegada no país, conforme disponibilidade".

Tal previsão conduz ao entendimento de que, a despeito da intermediação do serviço de despachante aduaneiro, a responsabilidade pela etapa era da empresa apelante.

Por sua vez, a empresa Customs Importação e Exportação Consultoria e Assessoria Ltda e Leandro Carraro Alencar apresentam-se como no instrumento contratual como garantidores, porém, não há uma descrição detalhada de suas obrigações contratuais, mas as disposições que deles tratam impõe o dever de indenizar apelas à empresa apelante por eventuais vícios do produto ou falha no procedimento de importação.

Nesse sentido, extrai-se da cláusula 7 e subitem 7.1 e 7.2:

“7. Sem prejuízo do item anterior, os GARANTIDORES obrigam-se a indenizar a RANDOW de qualquer custo ou prejuízo que venha a sofrer em decorrência da compra e venda das mercadorias objeto deste contrato, de reclamações, inclusive consumeristas, por motivos de características e qualidades das mercadorias, incluindo vícios ocultos, de qualidade, evicção, marca, utilidade ou qualquer outra questão que as torne impróprias ao fim a que se destina.

7.1.Da mesma forma, os GARANTIDORES obrigam-se a indenizar a RANDOW caso seja formulada qualquer exigência ou imposição fiscal, por parte da Receita Federal do Brasil, ou de quaisquer órgãos anuentes e fiscalizadores, em qualquer etapa da importação ou do pós-venda, assumindo todos os custos e prejuízos de eventual exigência fiscal.

7.2.Caso seja devida indenização ou reembolso de qualquer natureza pelos GARANTIDORES na forma dos itens acima, a RANDOW notificará os GARANTIDORES por escrito do valor discriminado, e os GARANTIDORES terão até cinco dias para efetuar o pagamento, sob pena de multa, juros e correção monetária como acordado no item 2.5., além de protesto e execução deste título extrajudicial”.

Observa-se, portanto, que a figura dos GARANTIDORES existem para segurança contratual e financeira apenas para a empresa apelada, não gerando qualquer vinculação dos eventuais prejuízos à compradora pela não consecução do negócio.

Desta forma, ainda que se aponte responsabilidade dos GARANTIDORES quanto à falha que gerou o perdimento das mercadorias, esse debate deve ser realizado pela apelada em eventual ação de regresso, não excluindo da apelada o direito de cobrança dos prejuízos a quem estava diretamente obrigada a entrega dos bens, no caso, a empresa apelante.

Conforme bem consignou o magistrado de origem, “
a obrigação principal do vendedor é entregar a mercadoria, independente se a mercadoria encontra-se no exterior ou não. Inclusive, a ausência da tradição do bem faz com que a responsabilidade permaneça na esfera jurídica do vendedor, conforme artigo 492 do Código Civil: ‘até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador
’”.

E ainda que invoque excludentes de responsabilidade quanto ao negócio, notadamente aos previstos no art. 492 e 194 do Código Civil, também merece destaque a conclusão do magistrado no sentido de que, “
observando-se as regras contratuais e as regras dispostas acima, nenhuma das hipóteses de exceção acima citada está configurada
in casu
, de modo que o risco referente à entrega da coisa permanece na esfera jurídica do vendedor, em obediência ao princípio geral
res perit domino
”
.

Assim, resta demonstrado que competia a apelada, na condição de vendedora, a adoção de todas as medidas necessárias para consecução do negócio, notadamente, entrega dos bens, não se vislumbrando qualquer fundamento de exclusão de sua responsabilidade pelo entreva fiscal que resultou no perdimento das mercadorias.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários recursais para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21.05.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da e. Relatora.